Tribunal: STF
Processo: HC 96540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA SENTENÇA PENAL
   CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO
   PACIENTE: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.      É firme
   a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser válida
   a citação editalícia, feita com observância das normas legais
   respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não
   se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos e
   não se faz prova idônea do contrário. Precedentes.
2.      Ordem
   denegada.